Tribunal: TJES
Processo: 0000014-15.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Grave
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-15.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL SYLLER PEISINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

–
INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
A defesa pugna pela impronúncia o recorrente. Motivo esse que entendo por não merecer prosperar.
Nesse ínterim, alega-se a ausência de domínio do fato do recorrente quanto às tentativas de homicídio atuadas pelo
recorrente.

2
.
Outrossim, não há motivos para impronúncia, sobretudo porque uma vez já baleada a vítima, RAFAEL permaneceu agredindo-a, ao invés de prestar socorro, conforme exigido em lei. Dessa forma, ainda que não tivesse animus inicial de homícidio, é preciso salientar que não agiu em dever legal, ao contrário, corroborou para uma agonia perpetuada, facilitando sobretudo a consumação do delito anterior, seja com as agressões ou com a omissão de socorro.

3.
Por fim, cabe ressaltar que em rito de tribunal do júri, o juíz se utilizará do princípio do
in dubio pro societate
para instrução dos autos, havendo indícios de autoria e materialidade, como já demonstrado supra.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0000014-15.2021.8.08.0045

RECORREN
TE:
RAFAEL SYLLER PEISINO

RECORRIDO
:

MPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interposto por RAFAEL SYLLER PEISINO contra a contra a decisão, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2, incisos II e IV (3 vezes) c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Nas razões recursais pugna a ilustre defesa pela impronúncia do requerente no sentido que seja reformada a r. decisão tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria, mormente porque o recorrente não tinha domínio do fato.

Contrarrazões apresentada pelo
Parquet
para ser julgado DESPROVIDO o presente recurso

Pois bem.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que o paciente foi

preso com outros acusados pelos seguintes fatos:

N
o dia 15 de novembro de 2020, por volta de 21h, em São Gabriel da Palha, RAFAEL SYLLER PEISINO. e LAIR MONTEIRO JUNIOR, agindo em comunhão, por motivo fútil, efetuaram disparos de arma o fogo, provocando lesões corporais em Leoni Morais de Souza, só não lhe causando a morte por circunstâncias alheias a vontade dos agente
s. A princípio, nota-se que os denunciados olhavam para vítima e faziam gestos, momento em que a LEONI empurrou-os para se afastassem dela e de sua companheira, pois já previa uma futura agressão. Após, LAIR efetuou disparos contra a vítima, que tentou-se evadir, quando foi atingida novamente. Narra-se que após os disparos seguidos, o réu RAFAEL agrediu a vítima.

Pois bem.

A defesa pugna pela impronúncia o recorrente. Motivo esse que entendo por não merecer prosperar.

Nesse ínterim, alega-se a ausência de domínio do fato do recorrente quanto às tentativas de homicídio atuadas pelo corréu LAIR.

É válido salientar, que conforme trazido pelo depoimento da vítima, o ora recorrente possuía vínculo afetivo com sua atual companheira, que encontrava-se consigo no momento do ocorrido. Salienta também que ambos os réus encaravam a e faziam gestos, momento em que essa utilizou-se de movimentos para afastá-los. A vítima relata, que antes do delito, os corréus conversavam entre si e mostravam-se em situação de deboche. Acredita que por esse motivo, RAFAEL tenha mandado LAIR se aproximar, detendo-se de dispositivo armamentístico para se resguardar em ocasional insatisfação, ainda que mínima, conforme ocorrido.

Outrossim, não há motivos para impronúncia, sobretudo porque uma vez já baleada a vítima, RAFAEL permaneceu agredindo-a, ao invés de prestar socorro, conforme exigido em lei.

Dessa forma, ainda que não tivesse animus inicial de homícidio, é preciso salientar que não agiu em dever legal, ao contrário, corroborou para uma agonia perpetuada, facilitando sobretudo a consumação do delito anterior, seja com as agressões ou com a omissão de socorro.

Por fim, cabe ressaltar que em rito de tribunal do júri, o juíz se utilizará do princípio do
in dubio pro societate
para instrução dos autos, havendo indícios de autoria e materialidade, como já demonstrado supra.

Portanto, em sede recursal para revogação de pronúncia, não caberá aos julgadores adentrar em juízo cognoscível em matéria de conhecimento, o qual é de incontestável competência do juiz de piso.

Pelo exposto, NEGO A ORDEM.

É como voto.

6